Tribunal: STF
Processo: HC 93108
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-25
Data de publicação: 2008-11-25

Ementa:
EMENTA: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 112 DA LEI
   7.210/84, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 10.792/03. PROGRESSÃO DE
   REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO.
   DISPENSABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. ORDEM
   CONCEDIDA.
I - Nada impede que o magistrado das execuções
   criminais, facultativamente, requisite o exame criminológico e o
   utilize como fundamento da decisão que julga o pedido de
   progressão.
II - Paciente que já cumpriu, de há muito, mais de
   3/4 da pena.
III - Na espécie, a realização do exame
   criminológico não seria concluída antes do cumprimento integral
   da pena restritiva de liberdade.
IV - Direito à razoável duração
   dos processos administrativos e judiciais. Art. 5º, LXXVIII, da
   Constituição.
V - Ordem concedida para assegurar a liberdade
   condicional ao paciente, nos termos que vierem a ser
   estabelecidos pelo Juízo da Execução.